Tribunal: TJES
Processo: 5006216-35.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006216-35.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: GISELLE PATROCINIO FREIRE SALVADOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Giselle Patrocinio Freire Salvador em face de Samp Espirito Santo Assistencia Medica S.A. Alega a Autora que contratou o plano oferecido pela Ré em 25/10/2017, incluído seu marido e dois filhos, mediante pagamento de mensalidades aproximadas de R$ 900,00. Devido a má prestação do serviço oferecido pela Rés nos últimos meses, solicitou formalmente o cancelamento do plano em 02/05/2024, oportunidade que migrou para plano de saúde oferecido por outra empresa. Alega que após o cancelamento recebeu cobranças referente aos meses de maio a julho de 2024, no valor total de R$ 2.564,54. Alega que realizou o pagamento dos referidos valores pela ameaça de inclusão do nome da Autora em cadastros de proteção ao crédito. Objetiva a restituição dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Por tais razões entendo como condizentes ao contexto fático o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:a) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 52137682);b) DECLARAR a nulidade das cobranças das mensalidades entre os meses de maio a julho de 2024;c) CONDENAR a Ré à restituição simples de R$ 2.785,20 (dois mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do desembolso dos valores;d) CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Juros de mora de 1% e correção monetária pelo IPCA-E, ambos contados do arbitramento.RESOLVO O MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I do CPC.Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, requerendo a improcedência dos pedidos da inicial e subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrido como consumidor e a Recorrente como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, a requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que merece acolhida o pedido do consumidor, tendo em vista que, a parte recorrente não obteve êxito em demonstrar a fruição dos serviços ofertados à recorrida ou seus dependentes nos meses de maio ou junho de 2024, sendo este o fato impeditivo do direito da recorrida, cuja comprovação lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que é ilegal a conduta da recorrente em realizar cobranças da recorrida após o pedido expresso de cancelamento, sem serviço oferecido em contraprestação. De modo que, realmente assiste razão a recorrida em seu pleito de restituição simples dos valores indevidamente adimplidos, no valor de R$ 2.785,20.

Nesses moldes, é e evidente que restou configurada evidente falha de um serviço adequado e eficaz pela recorrente, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização por danos morais, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)